Tribunal: TJSP
Processo: 2273363-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Autora atingida por pedra durante manobra de roçadeira na pista, manejada por empregado de empresa contratada pela concessionária para executar serviços de conservação ('roçada mecanizada'). Denunciação da lide dirigida à empresa contratada pela ré, com quem a denunciante celebrou contrato estabelecendo assunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Autora atingida por pedra durante manobra de roçadeira na pista, manejada por empregado de empresa contratada pela concessionária para executar serviços de conservação ('roçada mecanizada'). Denunciação da lide dirigida à empresa contratada pela ré, com quem a denunciante celebrou contrato estabelecendo assunção de responsabilidade. Excepcional acolhimento da denunciação, ainda que implique ampliação do objeto da demanda. Visão restritiva do instituto que no caso não comporta acolhimento. Decisão reformada. Recurso provido.